Tribunal: TJBA
Processo: 8004113-53.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004113-53.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI

APELADO: LYEGO DA SILVA BRITO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. EXISTÊNCIA DE PETIÇÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Juazeiro, que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Busca e Apreensão, com fundamento no art. 485, incisos II e III, do CPC, por suposto abandono da causa. A apelante sustenta que não houve inércia, pois protocolou petição requerendo expedição de novo mandado e prazo para recolhimento de custas, além de alegar ausência de intimação pessoal, o que torna a sentença nula.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por abandono da causa prescindia de prévia intimação pessoal da parte autora; (ii) estabelecer se houve efetiva inércia processual a justificar a extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo com base nos incisos II e III do art. 485 do CPC exige, nos termos do § 1º do mesmo artigo, a prévia intimação pessoal da parte autora, com prazo para suprir a omissão.

No caso, inexiste nos autos intimação pessoal válida da parte autora, sendo inviável a decretação da extinção sem o cumprimento desse requisito legal.

Ademais, verifica-se a prática de ato processual relevante — petição protocolada requerendo expedição de novo mandado de busca e apreensão e prazo para recolhimento das custas —, pendente de apreciação, demonstrando movimentação incompatível com abandono da causa.

A ausência de intimação pessoal somada à existência de petição pendente de análise impõe o reconhecimento da nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação n.º 8004113-53.2024.8.05.0146
,
em que figuram, como

a
pelante
,

AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
,
e, como

apelado,
LYEGO DA SILVA BRITO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
à Apelação, anulando a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)